Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705131-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual não conheci do agravo de instrumento (ID 44716803). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 43819448. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator